Tribunal: TJDFT
Processo: 0724958-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIDA. MAIORIDADE. INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. MATRICULADA EM CURSO SUPERIOR NO MESMO PERÍODO DE PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE PARA PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de exoneração de alimentos movida pelo genitor contra a filha.
2. Decisão anterior – a r. sentença julgou procedente o pedido para exonerar o genitor da obrigação alimentar à filha.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a necessidade de manutenção da pensão alimentícia após a maioridade civil da alimentada.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo permitem concluir que a apelante-ré não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
5. Segundo estabelece o §1o do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante e, conforme o art. 1.699 do CC, se “sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
6. Consoante pacífica jurisprudência, a maioridade não extingue automaticamente o direito à percepção dos alimentos, que deixam de ser devidos em razão do poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, art. 1.694 do CC; para que o alimentante se exonere, deve provar que não mais subsiste o binômio necessidade e possibilidade.
7. Na demanda, a alimentanda-ré é jovem, atingiu a maioridade civil e está inserida no mercado de trabalho, portanto, não há prejuízo de concluir o curso superior.
8. O alimentante idoso, acometido de AVC – Acidente Vascular Cerebral e Trombose Arterial, o que culminou no amputamento da sua perna direita e diversas outras sérias comorbidades, entre elas doença renal crônica em estágio final, hipertensão, diabetes e cardiopatia, o que gera autos gastos e reduz sobremaneira sua capacidade econômica.
9. A apelante-ré atingiu a maioridade e não comprovou qualquer limitação para continuar inserida no mercado de trabalho a fim de prover o seu sustento, de modo que não deve subsistir a obrigação alimentar do genitor em relação a ela em decorrência de estar matriculada em curso superior, a qual, ressalta-se, não foi devidamente comprovada.
IV - Dispositivo
10. Apelação conhecida. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, caput; 85, § 2o; 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o; CC/2002, arts. 1.694, § 1o e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 2002108, 0703215-71.2024.8.07.0020, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/05/2025.